Tribunal: TJMT
Processo: 1042548-69.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042548-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), IMPERIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 11.874.347/0001-80 (AGRAVADO), JOSE ORIVALDO PERES JUNIOR - CPF: 077.115.268-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ADOÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE EXCLUSIVO. LEI ESTADUAL Nº 12.358/2023 E DECRETO Nº 762/2024. SUPERVENIÊNCIA LEGISLATIVA QUE NÃO AFASTA O EXCESSO DE EXECUÇÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, o qual impugnava decisão do juízo a quo que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, reconheceu a existência de excesso de execução em razão da aplicação de índices de atualização monetária e juros superiores à Taxa Selic e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

2. O Estado agravante sustenta, em síntese: (i) perda do objeto da exceção de pré-executividade em razão da superveniência da Lei Estadual nº 12.358/2023 e do Decreto nº 762/2024, que teriam instituído a Taxa Selic como índice único de atualização dos créditos tributários estaduais; (ii) presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa; (iii) inadequação da via eleita; e (iv) descabimento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a superveniência da Lei Estadual nº 12.358/2023 e do Decreto nº 762/2024 implica perda do objeto da exceção de pré-executividade e afasta o reconhecimento do excesso de execução praticado anteriormente; (ii) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A adoção da Taxa Selic como índice exclusivo de atualização dos créditos tributários estaduais, promovida pela Lei Estadual nº 12.358/2023 e pelo Decreto nº 762/2024, não tem o condão de elidir o excesso de execução verificado no período anterior à adequação normativa, tampouco importa perda superveniente do objeto da exceção de pré-executividade, uma vez que a irregularidade na cobrança já se consumara antes da alteração legislativa, devendo ser reconhecida e corrigida pela via judicial.

5. Nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 e da tese fixada no Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, os estados-membros podem legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, sendo vedada a adoção de índices superiores à Taxa Selic, sob pena de caracterizar bis in idem.

6. A alegação do Estado de que já adotava espontaneamente a atualização pela Taxa Selic antes da intervenção jurisdicional não merece acolhida, porquanto a Certidão de Dívida Ativa adequada aos parâmetros legais somente foi emitida após a provocação da parte executada e a prolação de decisão judicial favorável ao ora recorrido, evidenciando que a correção do critério de atualização não decorreu de iniciativa espontânea da Fazenda Pública, mas da intervenção jurisdicional.

7. É cabível a condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica redução do quantum executado, porquanto aplicável o princípio da causalidade, uma vez que foi a conduta do ente público — ao promover execução fiscal com índices de atualização superior ao permitido — que deu causa à instauração do incidente processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Desprovejo o recurso.

Tese de julgamento:

"1. A superveniência de lei estadual que adota a Taxa Selic como índice exclusivo de atualização dos créditos tributários não implica perda do objeto da exceção de pré-executividade nem afasta o reconhecimento do excesso de execução praticado anteriormente à adequação normativa."

"2. Nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 e do Tema 1.062 do Supremo Tribunal Federal, é vedada a utilização, pelo Fisco estadual, de índices de correção monetária e juros de mora superiores à Taxa Selic, sob pena de caracterizar bis in idem."

"3. A condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários advocatícios é cabível quando a exceção de pré-executividade é acolhida e resulta em redução do quantum executado, por força do princípio da causalidade."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1216078 RG, Tema 1.062; TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1014565-66.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042
548-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IMPERIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

O Estado questiona a atualização dos créditos tributários, com a adoção da Taxa Selic como critério exclusivo, conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 12.358/2023 e pelo Decreto nº 762/2024, alegando que tal alteração não afasta o reconhecimento de eventual excesso de execução anterior.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de interesse de agir da parte executada, ao argumento de que, com a superveniência da Lei Estadual nº 12.358/2023 e do Decreto nº 762/2024, houve a adoção da taxa SELIC como índice único de atualização dos créditos tributários estaduais, o que teria ocasionado a perda do objeto da exceção de pré-executividade.

Aduz, ainda, a presunção de liquidez e certeza da CDA, a inadequação da via eleita para discussão da matéria e a legalidade da forma de atualização do crédito, além de impugnar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O Recorrido apresenta contrarrazões no id. 356869373, a fim de rechaçar as teses apresentadas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042548-69.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: IMPERIAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. O Estado questiona a atualização dos créditos tributários, com a adoção da Taxa Selic como critério exclusivo, conforme estabelecido pela Lei Estadual nº 12.358/2023 e pelo Decreto nº 762/2024, alegando que tal alteração não afasta o reconhecimento de eventual excesso de execução anterior.

A adoção da Taxa Selic como único critério de atualização dos créditos tributários, estabelecida pela legislação estadual, não exclui a necessidade de reconhecer o excesso de execução ocorrido anteriormente. A decisão de primeira instância apenas ajustou a cobrança, em conformidade com as leis federal e estadual, sem comprometer a segurança jurídica.

Quanto aos honorários advocatícios, no caso em questão, foi apresentada exceção de pré-executividade, o que implica a aplicação do princípio da causalidade, justificando, portanto, a fixação da verba sucumbencial.

Conforme disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como no Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça, o valor da condenação contra a Fazenda Pública deve ser atualizado somente pela taxa SELIC, sendo vedada a utilização de qualquer outro índice de correção monetária ou juros, sob pena de caracterizar bis in idem.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, homologou os cálculos apresentados pelo ente público e determinou a atualização do débito conforme os critérios da Emenda Constitucional nº 113/2021. O apelante sustenta distinção entre a base de cálculo dos honorários (valor atualizado da causa) e sua posterior atualização pela Taxa Selic após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer a forma correta de atualização monetária, especialmente quanto à incidência da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é cabível, pois a decisão recorrida homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, caracterizando-se como sentença nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC e jurisprudência consolidada do TJMT.

A atualização dos honorários após o trânsito em julgado deve observar a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

No caso concreto, o apelante corretamente utilizou como base de cálculo o valor atualizado da CDA em setembro/2023 para apuração dos honorários, sendo que a atualização pela Taxa Selic deve incidir apenas após o trânsito em julgado.

A sentença recorrida confundiu os dois momentos distintos de atualização, exigindo reforma para adequação ao entendimento jurisprudencial.

Considerando o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, aplica-se a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença deve observar o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

A atualização monetária dos honorários deve seguir a Taxa Selic, incidindo apenas após o trânsito em julgado, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Quando há reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 90, § 4º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N. U 1011584-98.2022.8.11 .0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE em 24/06/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005480720208110040, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/2/2025)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) – REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de pré-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de pré-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1014565-66.2023 .8.11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/3/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/3/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, que acolheu impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, homologou os cálculos apresentados pelo ente público e determinou a atualização do débito conforme os critérios da Emenda Constitucional nº 113/2021. O apelante sustenta distinção entre a base de cálculo dos honorários (valor atualizado da causa) e sua posterior atualização pela Taxa Selic após o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer a forma correta de atualização monetária, especialmente quanto à incidência da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é cabível, pois a decisão recorrida homologou cálculos e determinou a expedição de RPV, caracterizando-se como sentença nos termos do art. 203, § 1º, do CPC.

A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC e jurisprudência consolidada do TJMT.

A atualização dos honorários após o trânsito em julgado deve observar a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

No caso concreto, o apelante corretamente utilizou como base de cálculo o valor atualizado da CDA em setembro/2023 para apuração dos honorários, sendo que a atualização pela Taxa Selic deve incidir apenas após o trânsito em julgado.

A sentença recorrida confundiu os dois momentos distintos de atualização, exigindo reforma para adequação ao entendimento jurisprudencial.

Considerando o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, aplica-se a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A base de cálculo dos honorários advocatícios no cumprimento de sentença deve observar o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

A atualização monetária dos honorários deve seguir a Taxa Selic, incidindo apenas após o trânsito em julgado, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Quando há reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 90, § 4º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011584-98.2022.8.11 .0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE em 24/06/2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005480720208110040, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/2/2025)

A atualização monetária e a incidência de juros moratórios deverão ser realizadas exclusivamente com base na Taxa SELIC, conforme estabelecido no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, sob pena de configurar bis in idem. A aplicação da Taxa SELIC deverá ter início a partir do trânsito em julgado do acórdão.

Não prospera a alegação do Estado de que já adotava, desde antes, a atualização do crédito exclusivamente pela taxa SELIC, porquanto se verifica que a Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos, com a adequação aos parâmetros legais, somente foi emitida após a provocação da parte executada e, sobretudo, após a prolação de decisão favorável ao ora recorrido.

Nessa perspectiva, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento da medida deve suportar os ônus de sucumbência.

A revisão do débito apenas ocorreu em razão da iniciativa da executada, sendo, pois, legítima a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026